Tribunal: TJMT
Processo: 0017497-59.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017497-59.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Jose Gomes de Almeida Filho (RECORRENTE), JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 459.308.051-72 (RECORRENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDECI SANTIAGO DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTS. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL] –

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE– VITIMA EXECUTADA POR AÇÃO DE INSTRUMENTO PÉRFURO- CORTANTE (ARMA BRANCA) – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA

PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA–

FASE DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, encerrando a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, e tem como finalidade viabilizar o julgamento pelo Conselho de Sentença dos crimes dolosos contra a vida.

Para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nesta etapa, juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A prova judicializada dos autos revela a materialidade do crime por meio de laudo necroscópico, boletim de ocorrência e demais documentos colhidos na instrução, enquanto a autoria está amparada em indícios mínimos extraídos de relatos testemunhais e imagens de câmeras de monitoramento que, a priori, são suficientes para levar o réu a julgamento popular.”

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de réu José Gomes de Almeida Filho, que, após a instrução criminal, foi pronunciado1 como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformado, requer a absolvição sumária do réu e subsidiariamente, a impronúncia, considerando que não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recurso.(ID. 198314763)

Em juízo de retratação, o douto juiz manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 198314765).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do
recurso, sintetizando o entendimento com o trecho: (Id.209168186)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV, DO – ABSOLVIÇÃO SUMÁROA - IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Sustenta o recorrente que: “...
os depoimentos prestados pelas testemunhas nos dão conta que a vítima não era pessoa bem quista na região e que colecionava vários desafetos, sendo ela pessoa agressiva dada a prática de crimes, podendo ser seu algós qualquer usuário de drogas da região
.”(sic.)

Argumenta que: “...
todo o inquérito policial está baseado em testemunhas que dizem ouvirem COMENTAR, um vez que, souberam que a vítima havia discutido horas antes com o Recorrente, fato esse não negado pelo mesmo
.”(sic.)

Explicita também, que: “...
a filmagem da motocicleta do Recorrente passando próximo ao local do crime também não é prova suficiente da autoria já que o trajeto é rota da residência do mesmo e local frequentado por ele
.”(sic.)

Sobreleva ainda que: “...
o Recorrente nega que tenha praticado o fato, sendo a base da acusação frágil para instruir uma pronúncia
.”(sic.)

Pois bem. Narra à denúncia: (ID.198314185)

“Constam dos referidos autos que, no dia 09 de abril de 2016, por volta das 20h23m1n, à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao ponto de ônibus do Morro da Luz, nesta Capital, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO, VULGO "JATOBÁ", agindo com animus necandi, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vi ima, munido de uma faca, desferiu golpes na vítima Waideci Santiago de Arruda, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de necropsia às fls.36/44, que foram a causa de sua morte. Apurou-se que, o denunciado estava no "bar do Chiquinho" ingerindo bebida alcoólica e juntamente com um colega, dirigiu-se ao "beco do candeeiro" (morro da Luz), com intuito de comprar entorpecente. Ato contínuo, o acusado ofereceu a Waldecir o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em troca de entorpecentes, uma vez que a vitima além de ser usuário de substância entorpecente, fornecia drogas naquele local. Neste instante, o denunciado desistiu da compra do entorpecente, momento em que houve um desentendimento entre ambos por conta de drogas, tendo a vitima dado uns "empurrões" naquele. Ato continuo, o denunciado armou-se de uma faca e empreendeu diligencia para localizar a vítima, eis que foi flagrado por câmeras de vigilância no mesmo horário do cometimento do crime, consoante consta no relatório de fls. 47/50. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da discussão pretérita por causa do comércio de substancia entorpecente. Ademais, a vítima estava em condições de vulnerabilidade e teve sua defesa dificultada pelo acusado, haja vista que encontrava-se alcoolizada e sob o efeito de substância entorpecente, de modo que não possuía condições de ao menos tentar defender-se do ataque do réu Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO, vulgo "Jatobá", como incursos no artigo 121, § 2.°, incisos I (motivo torpe) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vitima), do Código Penal c/c as implicações da Lei n.° 8.072/1990, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.”

A denúncia foi recebida em 12/12/2016. (ID.198314677-fls.01/04)

Ao final da primeira fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-os como incurso no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal c/c Lei 8072/90, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Feita a contextualização, a materialidade repousa no boletim de ocorrência (ID 61862877 – p. 10-12), o laudo de necropsia (ID 61862881 – p. 7-21 e ID 61862881 – p. 1-2) que apontou:

“LESÕES EXTERNAS: Presença de lesões pérfuro- incisas de sentido ântero - posterior e de cima para baixo em regiões: Torácica esquerda (porção lateral) de 2,0 (dois) cm. Torácica esquerda (porção inferior) de 3,0 (três) em. Torácica abdominal esquerda de 15 (quinze) cm. Presença de escoriações em terço médio e inferior de antebraço esquerdo.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO: Trata-se de vitima de homicídio por arma branca, que foi a óbito por choque hipovolêmico hemorrágico por lesão de grandes vasos pulmonares. A escoriação, encontrada em antebraço direito é compatível com lesão de defesa. VI- CONCLUSÃO: Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de: Waldeci Santiago de Arruda deu-se choque hipovolêmico hemorrágico por ação de instrumento pérfuro- cortante (arma branca).”

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral,

não aos jurados, mas aos eminentes pares da 2ª Câmara Criminal sem qualquer traço de argumento de autoridade ou eloquência acusatória por parte deste Relator
,
agregando-o às razões de decidir
:

“A testemunha Marcos Benedito Leite de Sá, Investigador da Polícia Civil, ouvido em juízo, contou que nas informações preliminares colhidas no local, foi relatado por policiais militares que trabalham na região onde ocorreu o homicídio, que a vítima seria um conhecido usuário de drogas e praticava pequenos furtos, bem como seria suspeito de um homicídio, crimes esses praticados no Morro da Luz, região central de Cuiabá. E nas mesmas informações obtidas, foi relatado que o suspeito desse homicídio narrado no IP 134/2016/D.E.H.P.P seria um pessoa conhecida como “Jatobá”, também usuário de droga.

Durante as investigações, foi fornecido o endereço do suspeito, que fica 150m do local onde ocorreu o delito.
Após dias de campana, não conseguiram localizá-lo, pois foi informado que a pessoa procurada estaria fora da cidade. Mas na empresa que seria de sua propriedade, o depoente encontrou uma motocicleta que seria do suspeito, ou seja, “Jatobá”. Com relação às imagens coletadas das câmeras de segurança, a motocicleta que aparece nas imagens no horário aproximado do crime, é muito semelhante com a do acusado. E as pessoas ouvidas, afirmaram que o autor do homicídio seria “Jatobá”.

A testemunha Francisco Alves Rodrigues, ouvido em juízo, contou que é proprietário de uma lanchonete na região do homicídio, e contou que a vítima arrumava muitos problemas, inclusive já teria o agredido, bem como sua esposa. Com relação a “Jatobá”, contou que não o conhecia, mas que o contratou para fazer um conserto no seu estabelecimento, afirmando que ele teria chegado por volta das 11h00 e ficou até aproximadamente 16h30min/17h00min. E apenas ouviu dizer que o autor do homicídio teria sido “Jatobá”.

A testemunha Álvaro Bispo de Arruda, em juízo contou que era padrasto de Waldeci, e que o criou desde muito novo. Disse ainda que sabia dos problemas relativos a uso de droga e por esse motivo ele teria se tornado “morador de rua”.

A testemunha Emerson Rosa Alves, em juízo, contou que se encontrava com “Jatobá” quando ia beber no bar onde o mesmo frequenta. Sabe que ele é uma pessoa de família. Sobre a briga relatada na fase de inquérito, disse que não se recordava muito bem, contudo, contou que “Jatobá” por estar com medo, pediu para que o depoente fosse junto com ele comprar entorpecente, momento que se encontraram com a vítima, Waldeci. E em determinado momento ocorreu um desentendimento entre eles e por isso levou “Jatobá” embora, voltando para o bar. Contou ainda que ficaram no bar por mais duas/três horas.”

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ARTS. 155 E 413 DO CPP. PROVA JUDICIALIZADA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal, na medida em que, ainda que o Tribunal de origem tenha utilizado o fundamento do princípio do in dubio pro societate, o que, diga-se, é referendado pela jurisprudência pátria majoritária (AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023), verifica-se que a pronúncia foi concretamente fundamentada, em prova judicializada, com garantia do contraditório e ampla defesa, tendo atendido ao art. 155 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 834.668/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais:
a)
a inexistência do fato;
b)
não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso;
c)
não constituir o fato infração penal, ou;
d)
quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara, o que nao evidencio no caso.

Denota-se, portanto, ao menos das declarações do policial que procedeu a investigação aliada as imgens
de câmeras de monitoramento que mostram uma motocicleta semelhante a do recorrente passando pelo local dos fatos no horário aproximado a ocorrência do delito (relatório policial Id.198314650-fls.05/08) com fotos que o instruem, fator que ressoa como indício mínimo cuja
situação exige o trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII, ‘d’, da CF/88].

Destarte, havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Quanto

à

absolvição

sumária

destaco

a

lição

de

Denilson
Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (DireitoProcessualPenal”. 6ª ed..

Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o
tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer

dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de

Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Com tais considerações,
impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de JOSÉ GOMES DE ALMEIDA FILHO, e mantenho a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025